Tribunal: STF
Processo: ARE 1335765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, porquanto somente veio a ser prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18/3/2016. 



    2. In casu, o agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário foi interposto junto à Corte de origem em 30/04/2015, razão pela qual o regime jurídico aplicável à espécie é aquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. 



    3. Agravo interno PROVIDO tão somente para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.